Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDIÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. COISA JULGADA. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores em cumprimento de sentença pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada é protegida constitucionalmente, sendo excepcionais as hipóteses nas quais seus efeitos podem ser suspensos.
4. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
5. A decisão agravada impôs condição com os mesmos efeitos da suspensão, sem respaldo legal, contrariando o disposto no artigo 969 do CPC.
6. O título judicial objeto do cumprimento de sentença está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo fundamento para impedir o levantamento dos valores.
7. A ausência de tutela provisória na ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença nem o condicionamento do levantamento de valores. Precedente: “[...] 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do incidente processual instaurado na origem, precisamente no que concerne à possibilidade de levantamento de valores pela credora, sem que seja necessário aguardar o julgamento definitivo da demanda em curso nos autos no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público devedor. 2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de decisão sentença de mérito que se objetiva desconstituir, ressalvada eventual decisão que defira tutela de urgência cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido.” (0706431-66.2025.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025.).
8. A imposição de tal condição viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e primazia do julgamento do mérito.
9. A ação rescisória possui natureza desconstitutiva e não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido, para reformar a decisão agravada no ponto na qual condicionou o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado da ação rescisória correlata e determinar o regular processamento do feito.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada possui proteção constitucional, razão pela qual somente pode deixar de produzir todos os seus efeitos em hipóteses excepcionais, como ocorre na concessão de tutela provisória em ação rescisória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 969; 4o. CF, artigos 1o, III; 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706431-66.2025.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025; 0705431-31.2025.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/6/2025; (07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1o/12/2023.